Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0735534-26.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de recurso que deve ser julgado em conjunto com o AGI 0733393-34.2022.8.07.0000, o qual tem por objeto matéria tratada no IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Consta que, admitido o incidente pela Câmara de Uniformização na sessão de 12/12/2023, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator